Tribunal: STF
Processo: ADI 3573
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-01
Data de publicação: 2005-12-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO
   N. 788, DE 2005, DO CONGRESSO NACIONAL. AUTORIZAÇÃO AO PODER
   EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAR O APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO BELO
   MONTE NO TRECHO DO RIO XINGU, LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ. ATO
   CONCRETO. LEI-MEDIDA. AUSÊNCIA DE ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE
   NECESSÁRIOS AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO.
   INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. ARTIGO 102, INCISO I, "a", DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Compete ao Supremo Tribunal Federal
   julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de
   lei ou ato normativo federal ou estadual [artigo 102, I, "a",
   CB/88]. Os atos normativos que se sujeitam ao controle de
   constitucionalidade concentrado reclamam generalidade e
   abstração.
2.      Não cabe ação direta como via de impugnação de
   lei-medida. A lei-medida é lei apenas em sentido formal, é lei
   que não é norma jurídica dotada de generalidade e
   abstração.
3.      Ação direta de inconstitucionalidade não
   conhecida.